Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ESPONDILODISCITE CRÔNICA. REQUERIMENTO PARA REALIZAR ENDOSCOPIA PARA LAVAGEM DO DISCO E BIÓPSIA. NEGATIVA DO PLANO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 10, § 13, DA LEI No 9656/98. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, em que o autor requer que os requeridos sejam condenados a autorizar e realizarem os procedimentos médicos que lhe foram prescritos, em vista da patologia que o acomete.
2. No caso, somente o INAS apresentou contestação, fundando-se na premissa de que não haveria obrigatoriedade em autorizar os procedimentos, em vista da ausência de cobertura contratual para tanto.
2.1. Em apelação, os requeridos sustentam que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, que se refere a procedimentos não previstos no rol da ANS.
2.2. A argumentação sem dúvida configura inovação recursal e supressão de instância, além de se encontrar acobertada pela preclusão, pois não aventada no momento oportuno. Logo, o recurso não pode ser conhecido.
3. Apelação cível NÃO CONHECIDA.